Tribunal: STF
Processo: Rcl 53009
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:' Quando do exame do pedido de liminar, em 29 de abril de 2022, relatei a controvérsia:



    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 2000202-98.2021.8.12.0000, que, ao negar provimento ao agravo interno, teria ofendido ao que decidido por esta Corte no RE 855.178, processo paradigma do Tema 793 da sistemática da repercussão geral.



    Narra-se que, na origem, a parte ora beneficiária ajuizou ação requerendo a condenação do ora reclamante ao fornecimento do medicamento Avelumabe para tratamento de Carcinoma de Células de Merckel. Informa-se que, interposto agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a liminar, foi solicitada a inclusão da União no polo passivo da demanda, por ser medicamento que envolve responsabilidade daquele ente. 



    Relata-se que a decisão agravada foi mantida, sendo indeferido o pedido de inclusão da União no polo passivo ao fundamento de que “a solidariedade existente entre os entes federados reflete na existência de litisconsórcio passivo facultativo” (eDoc 1, p. 1). 



    O recurso extraordinário que se seguiu teve seguimento negado sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava em consonância o Tema 793 da sistemática da repercussão geral. Essa decisão foi ratificada na apreciação do agravo. 



    Sustenta-se, em suma, que “é inquestionável que a UNIÃO - por intermédio do Ministério da Saúde - é a responsável financeira pelo fornecimento dos medicamentos oncológicos pleiteados no presente feito”, de modo que caberia ao órgão reclamado determinar sua inclusão no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88). Ao não fazê-lo, “ficou evidenciada a inobservância ao precedente vinculante desta Corte (tema 793)” (eDoc 1, p. 11).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a cassação do referido ato.”



    Indeferido o pedido de liminar, solicitei as informações e determinei a citação do beneficiário. As informações, contudo, não chegaram a ser prestadas nem o beneficiário foi localizado para o ato citatório.



    Vieram-me os autos conclusos. 



    É o relatório. Decido.



    Conquanto as providências processuais determinadas não tenham sido exitosas até o momento, verifico ser o caso de proceder ao julgamento imediato do processo, por observar a ausência de aderência da matéria ao paradigma de julgamento invocado. 



    Efetivamente, a reclamação foi ajuizada em virtude da não inclusão da União em lide na qual se pleiteia o fornecimento do medicamento Avelumabe, por suposta ofensa ao decidido quando do julgamento dos EDs no RE 855.178 (Tema nº. 793 da sistemática de repercussão geral).



    Ocorre que, esta Corte, ao apreciar a Rcl 49585 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, e a Rcl 54478 Rcl-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ambas pela Segunda Turma, Sessão Virtual de 30.9.2022 a 7.10.2022, das quais fui designado redator para o acórdão, reconheceu que estão sendo proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal decisões conflitantes acerca da aplicabilidade do citado Tema nº. 793.



    Diante disso, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº. 1366243 RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2022, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional objeto do Tema 1.234, relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS. O acordão ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1366243 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Destaco, por oportuno, excerto da manifestação do Relator, Ministro Luiz Fux, então Presidente, ao pronunciar-se pela existência de repercussão geral da questão suscitada:



    “Assim, o objeto do presente recurso extraordinário, ao discutir a obrigatoriedade de a União Federal integrar o polo passivo de demanda que trate do fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, embora registrado na Anvisa, tem clara relação com o decidido e fixado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.



    Necessário atinar para o fato de que esta Corte concluiu pela solidariedade dos entes federados no fornecimento de medicamentos como forma de não obstar o acesso à Justiça, principalmente no que se refere a habitantes de municípios longínquos. Por outro lado, não se pode desconsiderar que o processamento de ações contra entes que não sejam os responsáveis primeiros pelo cumprimento da obrigação leva a demandas de ressarcimento desnecessárias, que apenas contribuem para o abarrotamento do Poder Judiciário.



    Em pesquisa realizada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que tem prevalecido o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS. A esse respeito, os julgados a seguir: [...]



    De modo contrário, ressalto decisão na Rcl 53.632, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30.5.2022, no sentido de que a inclusão da União no polo passivo é exigida apenas no caso de fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa.



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional (artigo 109, I, da Constituição Federal), notadamente quanto à “necessidade de se conferir balizas adequadas acerca da responsabilização por demandas que envolvam a prestação do direito à saúde, em especial quando versarem sobre o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público” (RE 1366243 RG, Voto do Ministro Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022).



    Considerando a afetação da temática, reputo que a questão posta na reclamação ainda será objeto de exame específico do Plenário, quando do julgamento do Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral.



    Assim, a declaração por parte deste STF de que haverá novo pronunciamento acerca do ponto específico da legitimidade passiva ad causam da União, a meu sentir, retira o efeito vinculante da interpretação que se supunha ser a decorrente do Tema 793.



    Nesse sentido foram as decisões proferidas pela Segunda Turma na Rcl 49585 AgR-ED e na Rcl 54478 Rcl-AgR, acima citadas.



    Diante disso, constata-se que não subsiste a hipótese de cabimento de presente reclamação com fundamento em suposta ofensa ao Tema 793 da sistemática da repercussão geral, ante a ausência de aderência estrita entre a questão objeto da decisão reclamada e aquela veiculada no paradigma invocado.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, por ausência de aderência estrita entre a matéria questionada e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente